Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002058-02.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO EMBARGADO: DEIVISSON ROGERIO SATELIS SOUSA D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 14507566 e 14710357, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator